Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706383-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX NASCIMENTO DA GUARDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USUÁRIO COMPRADOR DA DROGA MENOR DE IDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. SEMI-IMPUTABILIDADE. SISTEMA VICARIANTE. OPÇÃO DO MAGISTRADO. REDUÇÃO DA PENA OU APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação dos apelantes deve ser mantida. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. Concorrendo duas causas de aumento, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase, mantendo-se a outra como autêntica causa especial de aumento da terceira fase. 4. A comprovação de que os usuários, compradores de crack, eram dois adolescentes, um com 14 (catorze) anos de idade e outro com 16 (dezesseis) anos de idade, à época dos fatos, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pouco importando se eles aparentavam ser, ou não, adolescentes ou se os réus conheciam tal fato. 5. Para determinar se a droga se destinava somente ao consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, razão pela qual o pleito absolutório deve ser afastado. 6. O sistema adotado pelo Código Penal (vicariante) impõe como opção do magistrado a redução das penas (art. 26, parágrafo único, do CP) ou a substituição por medida de segurança (art. 98 do CP), quando constatada a semi-imputabilidade do réu. 7. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena. 8. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a existência de ação penal em curso não pode ser fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023